Tribunal: TCU
Processo: 008.710/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silvana Dias Jonas contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria em seu nome.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Silvana Dias Jonas contra o Acórdão 8007/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur, a fim de que sejam adotadas outras providências judiciais (suspensão de liminar, suspensão de tutela antecipada etc.) em relação às decisões adotadas pela 4a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal nos autos da Ação 1047485-95.2020.4.01.3400; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.